Tribunal: TCU
Processo: 041.090/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1495/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.090/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Leandro Moi (XXX.912.998-XX); Gutierre Santiago de Castro (XXX.763.696-XX); Iara Marcia Muniz Nunes de Oliveira (XXX.714.236-XX); Jacqueliny Cirqueira Rodrigues (XXX.964.292-XX); Janderson Spinoza (XXX.408.638-XX); Jane Zambao (XXX.679.689-XX); Janete Neusa Walker (XXX.360.799-XX); Joao Batista Pereira (XXX.593.571-XX); Joao Maria Correia da Luz (XXX.039.659-XX); Jociane Dias do Nascimento (XXX.386.499-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.